Tribunal: TJSP
Processo: 1005078-65.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
VOTO No 14922
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO

Ementa:
VOTO No 14922
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000331221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005078-65.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARIA
EDIVONE ALVES CALDEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005078-65.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - FLS. No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1005078-65.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: MARIA EDIVONE ALVES CALDEIRA DA SILVA
VOTO No 14922
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE “IN ITINERE”
LESÃO
NO
MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
INSS E REEXAME NECESSÁRIO LAUDO MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRAMENTO NO MOMENTO
DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO 85 DO
ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, em sede do reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria
Edivone Alves Caldeira da Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão
de acidente in itinere, que lhe causou diversas fraturas pelo corpo. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 47/92).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 114/124.
A sentença de fls. 133/138 julgou procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005078-65.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - FLS. No 3/6
para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente à autora, acrescido de
abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com correção
monetária pelo INPC e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a
sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, os
quais serão fixados em sede de liquidação do julgado. Não houve remessa dos autos
para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 143/146). Sustenta, em essência, que a mera
verificação de acidente, tomado este no sentido amplo, não importa,
necessariamente, na caracterização de acidente do trabalho para fins previdenciários
e que para a concessão de benefício acidentário é necessária a existência do nexo de
causalidade e a real perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da
mesma atividade que o segurado estava a desempenhar no momento do infortúnio, o
que não restou demonstrado no caso em tela.
Contrarrazões às fls. 149/153.
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente
feito será reexaminada de ofício
Outrossim, ressalte-se que a prova pericial, produzida
por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005078-65.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - FLS. No 4/6
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida, sendo
desnecessária a sua renovação.
Na hipótese dos autos, narra a autora que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, que lhe causou grave
diversas fraturas pelo corpo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre a lesão no
membro superior direito e o acidente “in itinere”, ocorrido em 25/11/2015, o qual
foi reconhecido pelo Perito da apelante e permitiu a concessão administrativa de
auxílio-doença de natureza acidentária à autora até 25/02/2016 (fls. 87).
Submetida à perícia médica, o laudo produzido atestou
que “decorridos 02 anos e 10 meses do trauma, compareceu ao exame clínico
pericial apresentando discreta disfunção de cotovelo direito (menor amplitude para
flexo extensão voluntária, queixas de dores aos esforços e menor força em
movimentos contra oposição).
As sequelas não impedem - como não impediram - a
retomada do mesmo emprego e na mesma função (cuidadora de alunos com
deficiências) porém lhe exigem maior esforço físico para manter o rendimento
anterior” (fls. 120).
Portanto, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa da obreira, e considerando que a demanda de maior esforço para o
exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005078-65.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - FLS. No 5/6
Decreto n. 3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência Social, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 26/02/2016 (fls. 87), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005078-65.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - FLS. No 6/6
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator